Tribunal: TJSP
Processo: 0006246-89.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou graves delitos, ostentando, ainda, histórico prisional conturbado – Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Sentença bem fundamentada - Recurso defensivo desprovido.